Tribunal: TJPA
Processo: 0800764-93.2017.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10530 - Imunidade Recíproca
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800764-93.2017.8.14.0000
IMPETRANTE: FRIGOL S.A., FRIGOL S.A.

IMPETRADO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE RECONHECIDA EM REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL APONTADO COMO VIOLADO. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. No caso vertente, a omissão apontada quanto a não apreciação da tese objeto da Repercussão Geral em Recurso Extraordinário nº 754.917 não prospera. Isso porque a controvérsia meritória foi dirimida com supedâneo na isenção tributária incidente sobre as operações de transportes de mercadorias destinadas para o exterior, conforme disciplinado pelo artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96. Ao revés, a matéria dirimida no bojo do julgamento submetido ao Pretório Excelso diz respeito ao alcance da imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2º, XII, da Constituição da República, não se relacionando, portanto, com o presente caso.

3. No que tange ao prequestionamento invocado pelo embargante, registre-se que o CPC/15 inovou ao disciplinar o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025 ao prescrever que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Assim, vale dizer que, de acordo com a regra processual, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria objeto do recurso.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração interpostos e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 (seis) aos 14 (quatorze) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento Presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 14 de outubro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESTADO DO PARÁ, contra o Acórdão cadastrado no id. 3214065, págs. 01/06, que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0800764-93.2017.8.14.0000, impetrado por FRIGOL S.A contra ato apontado como ilegal praticado pelo SECRETÁRIO ESTADUAL DE FAZENDA, concedeu a segurança nos seguintes termos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. DESCABIMENTO DA EXAÇÃO. HIPÓTESE DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA EM REGRAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O fundamento de que a prestação de serviços de transporte não se encontra albergada pela imunidade constitucional não afasta, por completo a pretensão da empresa recorrida quanto a não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) sobre as operações de deslocamento interestadual de mercadorias e serviços que se destinem ao exterior, uma vez que há norma infraconstitucional prevendo a isenção tributária na espécie. Inteligência do artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96 e precedente do STJ.

2. No caso vertente, observa-se pelo retratado na exordial e pelos documentos que a instruem, que a impetrante contratou serviços de transporte de mercadorias destinadas ao mercado externo, consoante as notas fiscais colacionadas no caderno digital. Por outro lado, observa-se da manifestação expedida pela Diretoria de Fiscalização da Secretaria Estadual de Fazenda/SEFA, que o referido departamento expediu orientação no sentido de ser incidente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços/ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação.

3. Nesse desiderato, deve-se reconhecer a existência de direito líquido e certo em favor da impetrante quanto à não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços/ICMS sobre transporte de mercadoria que comprovar ser destinada ao mercado externo, uma vez que tais operações são isentas do recolhimento do tributo.

4. Segurança concedida. Decisão unânime.

Em suas razões no id. 3289984, págs. 01/05, sustenta o embargante a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento da Repercussão Geral reconhecida no bojo do Recurso Extraordinário nº 754917.

Diz que os Tribunais da Federação têm adotado soluções diversas para a mesma matéria e que em conformidade com o artigo 926 e 227 do CPC devem ser observadas as decisões proferidas pelas Cortes Superiores.

Prossegue afirmando que a proposta de tese fixada pelo Relator do RE nº 754917 é a de que “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, “a”, da CF, não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”. Diante disso, requer o embargante o sobrestamento do feito até o deslinde da controvérsia a ser dirimida pelo Pretório Excelso.

Postula, ainda, o prequestionamento do artigo 155, § 2º, X, “a”, da Constituição da República com a finalidade de interposição de recurso à Corte Suprema.

Requer o conhecimento do recurso, o aclaramento da omissão apontada no sentido de se observar o Tema 475 do Supremo Tribunal Federal, bem como o prequestionamento do dispositivo apontado como violado.

Fora opostas contrarrazões no id. 3375006, tendo a embargada sustentado a inconsistência de atribuição de efeitos infringentes aos embargos. Diz que o RE nº 754.917, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, discute, à luz do artigo 155, § 2º, X, “a”, da CF, se a imunidade relativa ao ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, alcança, ou não, toda a cadeia produtiva, abrangendo, também a comercialização das embalagens fabricadas para os produtos destinados à exportação.

Todavia, conforme sustentado pela embargada, o pleito mandamental se concentrou em matéria infraconstitucional. Frisa que isenção tributária das operações de transporte interestadual de mercadoria destinada à exportação foi balizada conforme artigo 3º, inciso II, da LC 87/96. Em suma, aduz que o agravante suscita matéria de índole constitucional, enquanto a controvérsia foi dirimida com fundamento em Lei Complementar.

Discorre a respeito da desnecessidade de sobrestamento da ação com arrimo no RE 754.917, uma vez que não houve s determinação de todos os processos que versem sobre a mesma matéria.

Ao final, postulou o não provimento dos aclaratórios.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Feita a consideração, os presentes Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

No caso vertente, a omissão apontada quanto a não apreciação da tese objeto da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 754.917 não prospera. Isso porque a controvérsia meritória foi dirimida com supedâneo na isenção tributária incidente sobre as operações de transportes de mercadorias destinadas para o exterior, conforme disciplinado pelo artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96. Ao revés, a matéria dirimida no bojo do julgamento submetido ao Pretório Excelso diz respeito ao alcance da imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2º, XII, da Constituição da República, não se relacionando, portanto, com o presente caso.

Nesse sentido, cito trechos do aresto impugnado:

“A controvérsia meritória, no caso, diz respeito, em suma, ao reconhecimento ou não do direito líquido e certo da impetrante em obter o afastamento da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços/ICMS por ocasião do transporte de mercadorias destinadas à exportação, prestadas por empresas contratadas por ela.

(...)

De fato, a Lei Complementar nº 87/1996, em seu artigo 3º, II, traz hipótese de não incidência do tributo em questão sobre operações e prestações que se destinem ao exterior, nas quais se entende inserido o serviço de transporte interno das mercadorias que, comprovadamente, serão exportadas. Eis o teor da norma em comento:

Art. 3º O imposto não incide sobre:

(...)

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

(...)

A propósito, tem-se que a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça consignou que a isenção prevista na norma supracitada não é exclusiva das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, alcançando outras que integram todo o processo de exportação, inclusive as parciais, a exemplo do transporte interestadual. Nesse sentido, o seguinte precedente:

(...)

No caso vertente, observa-se pelo que se reporta na exordial e pelos documentos que a instruem, que a impetrante contratou serviços de transporte de mercadorias destinadas ao mercado externo, consoante as notas fiscais colacionadas no caderno digital. Por outro lado, observa-se da manifestação expedida pela Diretoria de Fiscalização da Secretaria Estadual de Fazenda/SEFA, que o referido departamento expediu orientação no sentido de ser incidente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços/ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação.

Nesse desiderato, deve-se reconhecer a existência de direito líquido e certo em favor da impetrante quanto à não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços/ICMS, sobre transporte de mercadoria que comprovar ser destinada ao mercado externo, uma vez que tais operações são isentas do recolhimento do tributo, conforme fundamentação supra.”

Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao Código de Processo Civil/CPC, não constituindo, os Embargos de Declaração, instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito.

No que tange ao prequestionamento invocado pelo embargante, registre-se que o CPC/15 inovou ao disciplinar o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025 ao prescrever que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Assim, vale dizer que, de acordo com a regra processual, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria objeto do recurso.

Por outro lado, conforme o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para fins de admissão do prequestionamento ficto, mostra-se necessária a demonstração da violação do artigo 1.022 do CPC, conforme o precedente a seguir:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. (...)

(REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRATURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017 - grifou-se)

No caso, observa-se inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos embargos de declaração. De fato, a omissão apontada quanto à ausência de manifestação dos artigos apontados como violados reflete, em verdade, inconformismo relativamente ao julgado, de modo que não se pode admitir os aclaratórios para adequar a decisão ao entendimento que mais convir ao embargante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 14 de outubro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/10/2020